Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-23.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002967-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL E DROGAS
PLANTADAS
PELOS AGENTES PÚBLICOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DAS TESES - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE, COERÊNCIA E VALIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT
–
2) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– EXCLUSÃO -
AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA – IMPERTINÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA -

EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES –
3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

- IMPROCEDÊNCIA -
CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE -

PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
READEQUAR A PENA DE MULTA
. A DECISÃO É EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA D. PGJ.

1 -
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera e isolada alegação de que o apelante estaria sendo vítima de perseguição policial e que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunidos pelos policiais.

Os harmônicos testemunhos dos agentes de segurança pública, na fase judicial, não contraditados e
isentos de interesses particulares,
confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial e as circunstâncias que culminaram na prisão do apelante, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

2 –
A superveniência da
prescrição
da pretensão
executória
em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários
.

3 – A condenação à pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais de tráfico de drogas e corrupção ativa, não havendo possibilidade de decote da condenação. No entanto, nos termos do art. 68 do CP e seguindo a orientação jurisprudencial deste tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33), a pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO LOPES LATORRACA
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT
(Id. 196172720), condenando-o à pena de
6 anos
de
reclusão
, com pagamento de
600 dias-multa
, pela prática
do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 1.343/06) e à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, pelo
crime de
corrupção ativa
(art. 333, CP). Após somatório das reprimendas corporais (art. 69 CP), a pena ficou concretizada em
8 anos e 4 meses
de
reclusão,
regime
fechado,
e pagamento de
620 dias-multa
.

Nas
razões
recursais
(Id. 196172728), o apelante
nega
veemente a prática dos delitos, afirmando que os
policiais condutores da prisão estão faltando com a verdade
porque não existia droga dentro do seu carro, e muito menos ofereceu-lhes dinheiro para não ser detido.

A
Defesa
, então, alega que já havia desavenças entre o apelante e os policiais, que o entorpecente foi
plantado
pelos agentes públicos, e
pede a
absolvição
dos delitos com fulcro no
art. 386, VII, CPP (
in dubio pro reo
).

Caso não, requer ao menos a
exclusão da

agravante da reincidência
porque fora declarada, pela ocorrência da prescrição,
extinta punibilidade
referente ao crime anterior, e a
isenção ou diminuição da pena de multa
, porque hipossuficiente.

Em sede de
contrarrazões
(Id. 196172731), o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso
; aduz que a negativa de autoria é isolada e está na contramão dos harmônicos depoimentos prestados pelos policiais, não havendo indícios mínimos a demonstrar que tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante. Por fim, requer a manutenção da pena tal como fixada na origem;
i
gualmente a d. PGJ,
em parecer assim sumariado (Id.
197071159
):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, LEI 11.343/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITA EM TEMPO OPORTUNO – ART. 214, DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT – 2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DOS POLICIAIS – OFERECIMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA NÃO SER PRESO – CRIME FORMAL – 3. INTENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTA A PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA - PREVISÃO LEGAL DE MULTA – NORMA COGENTE – PENA APLICADA QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL – 4. INTENTO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE ROUBO (PEP nº 0004983-55.2008.811.0042) - PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
FERNANDO LOPES LATORRACA
, foi condenado à pena total de
8 anos e 4 meses de reclusão
, regime fechado, e pagamento de 620 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333, CP), porque, na madrugada de 26/11/2021, na Av. Barão de Melgaço (esquina com a Voluntários da Pátria), nesta Capital, foi flagrado por uma equipe policial (acionada após denúncia anônima) transportando em seu veículo cerca de 870g de maconha.

De acordo com os autos, a equipe policial lotada naquela região recebeu informações de um rapaz estaria guardando entorpecentes em um veículo Celta, cor preta, estacionado em frente ao “Bar da Donatila”, próximo ao Calçadão Ricardo Franco.

A denúncia descrevia as vestimentas do homem, e então a guarnição deslocou-se até o endereço indicado e acompanhou o veículo que se RUMO à Rua Voluntários da Pátria; ao darem ordem de parada, os militares constataram que o rapaz era
Fernando Latorraca
, conhecido como articulador da venda de entorpecentes na área central da cidade (onde domina a maior parte das bocas de fumo), e que, recentemente, ele havia sido delatado por um outro traficante (
Weverton da Silva
), como sendo um fornecedor de drogas.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas no bolso de Fernando havia cerca de R$ 1.049,00 em notas trocadas, além de 10 dólares.

No carro, a polícia encontrou
1 barra grande de maconha (870g)
, enrolada em uma jaqueta debaixo de uma caixa de som no porta-malas.

Durante o flagrante,
Fernando
teria oferecido R$ 10.000,00 para que não fosse preso.

Pois bem.

O Apelante busca a sua absolvição invocando, em suma, a parcialidade dos policiais e dizendo que, na verdade, as drogas foram colocadas no seu veículo pela equipe policial e que jamais ofereceu, aos agentes, qualquer quantia em dinheiro para livrar-se de eventual flagrante.

A defesa diz que os depoimentos dos agentes de segurança não poderiam ter credibilidade e nem força para a condenação, porque esta não é a primeira vez que os PM
Flávio Igor Seba
e PM
Estefano de Souza
abordavam o apelante e, inclusive, em outra oportunidade, tentaram fechar (no período pandêmico), o seu estabelecimento comercial situado no centro da cidade.

Alega, pois, que Fernando é inocente, que a droga encontrada em seu carro não lhe pertence, que não ofereceu dinheiro aos policiais, que está sofrendo “perseguição policial”, e pede a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Seus argumentos não me convencem.

Suposta perseguição deveria ser comprovada pelas vias administrativas (Corregedoria), e nesta ação penal, agora revisada por esta Corte de Justiça, não há minimamente, qualquer indício apontando inverdades nas declarações dos policiais ou qualquer outra injustiça na condenação do apelante.

Pelo que vejo, realmente,
Fernando Latorraca
já era conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas na região central desta capital/MT e, semanas antes dos fatos aqui narrados foi delatado por
Weverton da Silva
(preso em 15/11/2021 com 780g de maconha) como sendo fornecedor de narcóticos ali naquela região; tais fatos deram ensejo a AP n. 1018511-85.2021.8.11.0042, com a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas, estando o feito, atualmente, em grau de apelo.

A “perseguição”, apontando os policiais condutores da sua prisão, não possui nenhum amparo fático porque, pelo que vejo, o PM
Flávio Igor Seba
e PM
Estefano de Souza
, na verdade
eram lotados (naquela época) na unidade militar próxima ao Calçadão da Ricardo Franco
e, portanto, responsáveis por fazer patrulhamento na região central da cidade bem assim nos pontos frequentados pelo apelante e usuários.

Tais fatos, aliados às informações que recebiam (dando conta de que o apelante era um forte traficante naquelas redondezas) e, também, às circunstâncias daquela região (conhecida por ter vários pontos de vendas de drogas e por ser frequentado por inúmeros usuários de entorpecentes), justificam, ao meu ver, a atuação frequente dos policiais ali no centro cuiabano e nos comércios suspeitos pelo envolvimento com o narcotráfico.

Sobre os acontecimentos, o PM
Estefano
(em total harmonia com os demais policiais) foi claro ao afirmar que, constantemente,
Fernando
era visto frequentando um bar ali na região central (ressaltou que não nunca o presenciou trabalhando), e o que local era apontado como boca de fumo. Quanto ao momento do flagrante, disse que durante o trajeto para a Delegacia, o apelante ofereceu à equipe cerca de R$ 10.000,00 para que não fosse preso.

Igualmente, os PM
Flávio Igo
e
Estefano de Souza
, em juízo, confirmaram que a oferta ocorreu dentro da viatura, a caminho do SISC do bairro Verdão.

Apesar de o apelante ter registrado reclamação perante a Corregedoria da PM/MT em desfavor dos policiais militares
Flávio Igo
,
Estefano de Souza
e
Willian
(Id.
72616910
), vejo que suas declarações (datadas de dezembro/2021, ou seja, depois da prisão em flagrante ocorrida em 26/11/2021) apontam que os policiais estiverem em no estabelecimento comercial em que trabalha, no mês de agosto/2021 por volta das 21h40min, em razão das medidas decretadas no período pandêmico, que estabelecia o fechamento do comércio às 22h.

Depois disso, pelo que consta, o apelante foi delatado, em 15/11/2021, por um traficante preso naquela região, como sendo fornecedor de drogas e, dias depois, nas circunstâncias já narradas em linhas acima, foi flagrado pela equipe policial transportando, em seu automóvel, 870g de maconha.

C.v
, a perseguição policial não tem qualquer respaldo porque, além de o apelante já ser conhecido pela polícia militar e civil (conforme narrado pelo PM
Anderson Xavier
), a verdade é o centro cuiabano (friso: onde estavam lotados os agentes policiais), sempre requereu uma maior atenção e efetiva atuação dos agentes públicos,
em atendimento à preservação da ordem pública daquela região que, como sabido, está extremamente abalada, em especial no período noturno.

O efetivo exercício dos policiais, no centro da cidade, pois, é o mínimo que a população de bem espera e
faz parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos, cuja função é, justamente, combater o crime
mediante o exercício do poder de polícia que lhes é conferido pela CF/88
(
art. 144, §5º).

Desta feita, além de a Defesa não ter feito qualquer prova que pudesse impor descrédito aos depoimentos dos policias (a quem cabia fazê-lo, conforme disposto no art. 156 do CPP),

como bem observado pela d. PGJ, deixou também de invocar a imparcialidade dos agentes, o que poderia e deveria ter feito no início dos depoimentos, na forma do artigo 214, do CPP, que dispõe:

“Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé”.

Enfim, a simples
escusa do apelante, alegando que a
droga
teria sido “
plantada
” pelos
policiais
militares, apresenta-se isolada, sobretudo ao se considerarmos que
Fernando
já era conhecido naquela região, na semana anterior aos fatos, esteve envolvido com
Weverton da Silva
(autos n.
1018511-85.2021.8.11.0042
) pelo comércio do mesmo tipo de droga (maconha) ocorrido no centro cuiabano e, a origem lícita do dinheiro consigo apreendido (incluindo os dez dólares), não foi sequer comprovada.

Ao meu ver, os depoimentos dos
policiais
não podem ser ignorados somente por se originarem de
agentes
que lidam na linha de frente no combate ao crime praticado naquela região, cujos depoimentos, revestidos de coerência, merecem total credibilidade.

E não estando seus depoimentos em contrariedade com o restante da prova, bem como não havendo qualquer indício de
parcialidade
, incabível sua desvaliação apenas por serem
agentes

policiais
ou por terem, em outra oportunidade, dentro das suas funções preventivas, realizado algum tipo abordagem no comércio do apelante.

As declarações dos agentes de segurança pública, especialmente quando colhidas em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Também deste e. TJMT:

“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374- 30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

“Deve ser mantida a condenação dos réus por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que os réus estavam de posse de consideráveis porções de cocaína, (...), ainda mais quando a tese de que tais drogas foram plantadas por agentes da policial penal não tem qualquer amparo nas provas dos autos. (N.U 0005483-04.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Prosseguindo, quanto aos
pedidos alternativos
, merece
parcial provimento
apenas o relativo a
redução da pena de multa imposta pela prática do crime de corrupção ativa.

Quanto a exclusão da agravante da reincidência, a Defesa diz, em linhas gerais, que foi declarada a extinção da punibilidade nos autos de n. 0007804- 03.2006.8.11.0042, em razão da ocorrência da prescrição, o que afastaria os efeitos primários e secundários da condenação.

Pelo que vejo, o apelante deixou de cumprir, em dezembro de 2018, o remanescente da pena relativa a um crime de roubo (menos de 1 ano a ser cumprido) e, em
09/08/2022
, o Juízo da Vara das execuções penais declarou
a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão
executória
(SEEU – PEP n. 0004983-55.2008.8.11.0042).

No entanto, a circunstância
impede a execução da pena, mas não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da condenação criminal, cabendo ainda, apenas para registro, esclarecer que na data dos fatos (26/11/2021), a prescrição executória sequer havia ocorrido e, aliás, somente foi declarada no ano de 2022, quanto se perfez o lapso temporal de 3 anos e 6 meses
,
cabendo destacar:

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. 4. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

“Persiste incólume a agravante da reincidência, porquanto demonstrada a existência de condenação pretérita pela prática de crime, cujos efeitos não se esvaíram com o decurso do tempo ou em razão do reconhecimento da prescrição executória. ” (TJMT - N.U 1000442-15.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

“A superveniência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, em que pese constitua óbice à execução da pena, não afasta os efeitos secundários da condenação transitada em julgado, tais como a caracterização da reincidência e maus antecedentes. (N.U 1000059-05.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

Quanto a
pena de multa
, o pedido de isenção não comporta provimento porque, a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

(N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

No mais, não há razões para reajustar a pena de multa fixada em 600 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, porque proporcional à pena privativa de liberdade (6 anos de reclusão).

Nesse mesma linha de raciocínio, no entanto, definida a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão para o crime de corrupção ativa, hei por bem reajustar a multa (20 dias-multa) e, mantendo a proporcionalidade para com a pena de reclusão, fixá-la em
11 dias-multa
.

Diante do concurso material, irretocável a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, readéquo a pena pecuniária para o pagamento de
611 dias-multa
, mantido, no mais, o regime prisional fechado.

Diante de todo o exposto,
em parte
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial

provimento
ao apelo interposto
por
FERNANDO LOPES LATORRACA
, e
mantida intacta a condenação
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado)
readéquo somente a pena de multa
e reduzo-a para
611 dias-multa,
no

valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos criminosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024